Tribunal: TJDFT
Processo: 0749361-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de citação do réu e da não localização do bem objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional (art. 239 do Código de Processo Civil).
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969).
5. Se, intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
6. Caso concreto em que o autor, intimado para dar andamento ao feito, permaneceu inerte, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
7. Constatada a prática de atos de cooperação pelo juízo de origem com o intuito de encontrar endereços nos quais o veículo poderia ser localizado, bem como a expedição de mandados para os endereços indicados, incabível a pretendida anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 485, IV. DL 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710007-92.2024.8.07.0003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 6.3.2025. TJDFT, APC 0703135-46.2024.8.07.0008, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.2.2025.